Tribunal: STF
Processo: HC 70517
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
Revelia: validade não afetada pela prisão posterior  do
réu.
              Não  estando o réu preso, ao tempo em que se determinou
a  citação por edital, nem quando se lhe decretou a revelia, a prisão
posterior  não faz  aplicavel a  Súmula 351,  nem acarreta a nulidade
superveniente do processo.::